Tribunal: TJDFT
Processo: 0717153-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0717153-04.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: M.C PEREIRA MATERIAL DE LIMPEZA - ME, MATILDE CAMARA PEREIRA D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO BRADESCO S/A. contra a decisão proferida pela Juíza de Direito da Segunda Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 0704670-21.2021.8.07.0006, proposta pelo Agravante em desfavor de MC PEREIRA MATERIAL DE LIMPEZA – ME e de MATILDE CÂMARA PEREIRA, ao deferir a liminar de busca e apreensão do veículo objeto da garantia, entre outros temas, vedou a retirada do bem do Distrito Federal sem prévia autorização judicial. Preparo regular (Num. 26012339). Considerando que não houve formulação de pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo, foi admitido o processamento do recurso e determinada a solicitação de informações à Juíza da causa, bem assim a intimação dos Agravados para os fins previstos no artigo 1019, inciso II, do Código de Processo Civil. É o breve relatório. Decido. Conforme consta do Feito de origem, as partes entabularam acordo e o processo encontra-se suspenso, nos termos do art. 922 do CPC, pelo prazo deferido pelo credor para que o devedor cumpra a avença, ou seja, até 29/05/2027. Com efeito, tendo as partes celebrado acordo em que o objeto do presente recurso foi abarcado, certo é que ocorreu a perda superveniente do interesse recursal. Acerca do tema, confira-se a doutrina de NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY: “Quando o agravo tiver sido interposto contra decisão que apreciou o pedido de medida liminar de caráter antecipatório, é necessário que sejam feitas algumas observações. I – Se a medida tiver sido negada, o agravo objetiva a concessão da liminar: sobrevindo sentença, haverá carência superveniente de interesse recursal, pois o agravante não mais terá interesse na concessão da liminar, porquanto já houve sentença e ele terá de impugnar a sentença que, por haver sido prolatada depois de cognição exauriente, substitui a liminar que fora concedida mediante cognição sumária. II – Se a liminar tiver sido concedida, o agravo objetiva a cassação da liminar: a) se a sentença for de improcedência do pedido a liminar estará ipso facto cassada, ainda que a sentença não haja consignado expressamente essa cassação, aplicando-se ao caso concreto a solução preconizada no STF 405 (...); b) se a sentença for de procedência terá absorvido o conteúdo da liminar, ensejando ao sucumbente a impugnação da sentença e não mais da liminar, restando prejudicado o agravo por falta superveniente de interesse recursal”. (CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL COMENTADO, 7a Edição, RT São Paulo 2003, p 913) No caso, indubitavelmente ocorreu a perda superveniente do interesse recursal, porquanto superada a causa de interposição do presente recurso. Não se trata, portanto, de hipótese cujo efeito devolutivo do Agravo de Instrumento produz a suspensão da eficácia da sentença, obstando a formação da coisa julgada, nos termos do artigo 946 do Código de Processo Civil. Nesse descortino, a perda do objeto do recurso instrumental é indiscutível, resultando na “falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado” (Obra citada, p. 950). Com tais razões, não conheço do recurso, com fulcro nos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil e 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. Precluídas as vias impugnativas, cumpra-se o estatuído no art. 250 do RITJDFT. I. Brasília – DF, 29 de julho de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador